Tribunal: TJSP
Processo: 0000082-83.2016.8.26.0450
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - Crime de furto praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Qualificadora do rompimento de obstáculo, no entanto, afastada - Penas mitigadas -Necessidade - Cabível, ainda, a substituição da pena carcerária apenas do réu

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - Crime de furto praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Qualificadora do rompimento de obstáculo, no entanto, afastada - Penas mitigadas -Necessidade - Cabível, ainda, a substituição da pena carcerária apenas do réu Cleyton por uma restritiva de direitos, mais multa; estabelecido o regime prisional inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse - Regime prisional inicial fechado conservado para os corréus Anderson e Henrique - Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000332484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000082-83.2016.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que são
apelantes HENRIQUE MATHEUS DA SILVA, CLEYTON DOS SANTOS AGUIAR
e ANDERSON APARECIDO LOPES DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento aos recursos a fim de afastar a qualificadora
do rompimento de obstáculo para o crime patrimonial, reduzir a pena do réu
Anderson para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso legal; e a dos
corréus Henrique e Cleyton para 03 (três) anos de reclusão, mais o pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no piso legal; e substituir a pena carcerária de Cleyton por
duas penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou
a entidades públicas, pelo prazo da sanção corporal, a ser indicada em sede de
execução, mais 10 (dez) dias-multa, no piso lega; além de fixar o regime prisional
inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse; preservada, no mais, a
r. sentença recorrida.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e NUEVO CAMPOS.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000082-83.2016.8.26.0450 - Comarca de Piracaia
2/10
Apelação c/Revisão no 0000082-83.2016.8.26.0450
Juízo de origem: 1a Vara Judicial da Comarca de Piracaia - SP
Apelantes: Henrique Matheus da Silva, Anderson Aparecido Lopes Dias e
Cleyton dos Santos Aguiar
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Cléverson de Araujo
Voto no 13.201
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
FURTO
QUALIFICADO
E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - Crime de furto praticado em
concurso de agentes, durante o repouso noturno - Autoria e
materialidade dos delitos demonstradas - Prova suficiente para o
decreto condenatório - Qualificadora do rompimento de
obstáculo, no entanto, afastada - Penas mitigadas -Necessidade -
Cabível, ainda, a substituição da pena carcerária apenas do réu
Cleyton por uma restritiva de direitos, mais multa; estabelecido o
regime prisional inicial aberto na hipótese de descumprimento
da benesse - Regime prisional inicial fechado conservado para os
corréus Anderson e Henrique - Recursos parcialmente providos.
Cuidam-se de recursos de apelação da r. sentença de fls.
317/323, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
os réus Anderson Aparecido Lopes Dias, Henrique Matheus da Silva e
Cleyton dos Santos Aguiar como incursos nas penas do artigo 155, §§ 1o e 4o,
incisos I e IV, em concurso material com o artigo 288, caput, ambos do Código
Penal, a cumprirem, em regime inicial fechado: os dois primeiros, 04 (quatro)
anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 28
(vinte e oito) dias-multa, no piso legal; enquanto o último, 04 (quatro) anos, 01
(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 24 (vinte e quatro)
dias-multa, no piso legal.
Inconformados, os réus apelam buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Do contrário, Anderson requer ainda o afastamento da
causa de aumento do repouso noturno e a redução das penas impostas. No mais,
assim como o corréu Cleyton, Anderson pleiteia a fixação de regime prisional
mais brando, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (fls. 330/331, 333/336 e 357/372).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000082-83.2016.8.26.0450 - Comarca de Piracaia
3/10
Os recursos foram recebidos (fls. 337, 341 e 342) e
regularmente contrariados (fls. 393/400).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento dos recursos (fls. 406/419).
É o relatório.
Os recursos procedem em parte.
Ficou claro nos autos que os réus Anderson Aparecido
Lopes Dias, Henrique Matheus da Silva e Cleyton dos Santos Aguiar, no dia
02 de setembro de 2015, durante o repouso noturno, no "Condomínio Recanto
Três Lagos", localizado na Estrada Velha Bom Jesus dos Perdões - Piracaia, na
cidade e Comarca de Piracaia/SP, previamente ajustados, subtraíram, para si,
uma televisão, de propriedade da vítima Marcelo Mathias Cereto.
É dos autos, ainda, que os acusados Anderson Aparecido
Lopes Dias, Henrique Matheus da Silva e Cleyton dos Santos Aguiar
associaram-se com a finalidade específica de cometer crimes contra o patrimônio.
A materialidade dos delitos está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 04/05, além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, o réu Henrique asseverou que praticava furtos
juntamente com o corréu Anderson há aproximadamente 02 (dois) anos.
Segundo disse, Anderson planejava os crimes e fazia o levantamento dos locais,
repassando as informações aos demais. No ano de 2014, na companhia de
Anderson e Cleyton, entrou em duas casas, localizadas em um condomínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000082-83.2016.8.26.0450 - Comarca de Piracaia
4/10
próximo da "Fazenda Panorama", e subtraiu uma televisão de cada imóvel. Na
mesma noite, tentaram ingressar em outras duas casas do condomínio vizinho,
mas não obtiveram êxito. Em outra oportunidade, foram até o "Condomínio
Laranjeiras" e subtraíram uma televisão, um aparelho de som, um micro-ondas e
produtos alimentícios. Nessa mesma noite, furtaram bens de uma chácara.
Após alguns dias, prossegue ele, subtraíram uma televisão da
"Chácara Três Pinheiros" e, depois disso, furtaram um haras. Na sequência,
ocorreu a subtração da televisão do ofendido Marcelo, sendo que Anderson,
como de costume, rompeu a janela a fim de possibilitar o ingresso no imóvel. Dois
meses depois, Anderson "passou uma fita", mas, como ele conhecia a vítima, o
crime foi executado na companhia "Fábio" e "Chico". Também soube de outros
furtos nos Bairros Pinhal, Boa Vista e Fortaleza, nos quais não teve qualquer
participação (cf. interrogatórios de fls. 08/11 e 30).
O corréu Anderson, por sua vez, confirmou que já praticou
furtos com Cleyton, Henrique e Fábio (cf. interrogatório de fls. 35).
Por fim, Cleyton mencionou que Anderson o convidava para
participar de furtos, que eram perpetrados juntamente com Caique (corréu
Henrique), Fábio e, eventualmente, Everton. Relativamente aos fatos ora
apurados, confirmou que Anderson rompeu a janela do imóvel e eles subtraíram
uma televisão, além de peças de roupas (cf. interrogatório de fls. 43).
Em juízo, Henrique e Cleyton optaram pela revelia (fls. 221).
Já Anderson falou que não cometeu furto com Henrique na
cidade de Piracaia/SP, apenas um na cidade de Atibaia/SP (cf. mídia digital que
acompanha os autos).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade dos apelantes pelos delitos que lhes foram irrogados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000082-83.2016.8.26.0450 - Comarca de Piracaia
5/10
denúncia.
Realmente, a vítima Marcelo Mathias confirmou que teve
pertences (televisão, peças de roubas e bijuterias) subtraídos no dia dos fatos.
Explicou, ademais, que, para ingressar no local, os autores do delito precisaram
arrombar uma janela. Acredita que o crime tenha ocorrido no período noturno,
pois os agentes entraram em outros imóveis do mesmo condomínio (cf. mídia
digital que acompanha os autos).
O investigador de polícia Sérgio Aparecido, a seu turno,
relatou que, após a prisão preventiva do réu Henrique (pelo envolvimento em um
roubo), apurou-se que ele, juntamente com Anderson e Cleyton, praticaram
diversos furtos. Quanto à subtração aqui tratada, narrou que o réu Anderson
convidou os demais corréus e deixou o automóvel estacionado no início de um
morro, sendo que todos eles ingressaram no condomínio por um pasto,
conseguindo chegar até as casas. Em seguida, Anderson arrombou a janela do
imóvel da vítima, tendo subtraído uma televisão. Esclareceu, ainda, que vários
crimes foram praticados da mesma forma, mediante rompimento de obstáculo e
durante o repouso noturno. O grupo, segundo esse policial civil, usava o veículo
de Anderson, que inclusive era quem recrutava os demais agentes (cf. mídia
digital que acompanha os autos).
Percebe-se, assim, que a confissão pré-processual dos
apelantes foi amplamente prestigiada pelas demais provas dos autos,
notadamente pelo relato da vítima e do policial que participou das investigações,
não havendo que se falar, bem por isso, em fragilidade do conjunto probatório,
como aduzido pela defesa.
Aliás, como se sabe, a jurisprudência já sedimentou o
entendimento de que a confissão extrajudicial possui eficácia probatória, desde
que corroborada por outras provas colhidas na fase de instrução processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000082-83.2016.8.26.0450 - Comarca de Piracaia
6/10
Nesse
sentido:
"Processo
penal.
Prova.
Confissão
extrajudicial. Posterior retratação judicial. Eficácia probatória da confissão
realizada perante a autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar
onde é prestada, mas por seu próprio teor, sempre que confirmada pelo
restante do conjunto probatório. Processual Penal. Prova. A delação do
corréu deve ser considerada como prova, sempre que ele assume sua
participação na empreitada, não tentando se eximir de sua
responsabilidade" (TJSP, Ap. no 0007584-73.2009.8.26.0400, Rel. Des. Souza
Nery, 9a Câmara de Direito Criminal, j. em 29/11/2012).
Nem se diga, de outra parte, que o depoimento do policial
ouvido em juízo é suspeito ou indigno de credibilidade, eis que ele não teria
motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra os réus, que,
ademais, sequer aduziram alguma coisa que pudesse infirmar suas palavras.
Demais disso, o fato de ser policial, só por só, igualmente não
invalida o seu testemunho, porquanto ele não está impedido de depor e se sujeita
a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliás, o depoimento vale não pela condição do depoente, mas
pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com as
demais provas dos autos, como no caso em apreço, não há motivo para desprezá-
lo apenas por se tratar de policial.
Contudo, a qualificadora do rompimento de obstáculo, a
despeito da compreensão diversa do Magistrado a quo, deve ser afastada, eis
que a perícia realizada no local dos fatos ficou prejudicada, conforme se
depreende do laudo de fls. 96/99, uma vez que os danos já tinham sido
reparados; não bastando, para tanto, no meu ponto de vista, as declarações da
vítima em juízo, a teor do disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal.
Confira-se, a propósito, o julgado do Col. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000082-83.2016.8.26.0450 - Comarca de Piracaia
7/10
Justiça:
"PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. CONDENAÇÃO
COM BASE NA CONFISSÃO DO RÉU. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS.
IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO. I. A
Jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da necessidade de
perícia para a caracterização do rompimento de obstáculo, salvo em caso
de ausência de vestígios, quando a prova testemunhal poderá suprir-lhe a
falta, conforme a exegese dos arts. 158 e 167 do CPP. II. Considerando que
a qualificadora do rompimento de obstáculo só pode ser aplicada mediante
comprovação por perícia, salvo quando não há possibilidade de sua
realização, afasta-se a incidência da qualificadora do rompimento de
obstáculo (...). IV. Recurso provido, nos termos do voto do Relator" (STJ,
REsp 1.250.021/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em
28/06/2011).
Já a causa de aumento de pena do repouso noturno, também
no meu ponto de vista, restou demonstrada, na medida em que o réu Henrique,
na oportunidade em que ouvido, asseverou que o ingresso nos imóveis ocorria
sempre no período noturno, de forma que eles se valeram dessa circunstância,
quando a vigilância do local se encontrava diminuída, para subtrair o pertence
relacionado na denúncia.
De mais a mais, conforme se depreende dos elementos
coligidos aos autos, o grupo atuou, com a mesma maneira de agir, por período
significativo e com prévia divisão de tarefas. Dessa maneira, o acusado
Anderson recrutava os demais agentes, dentre eles os coacusados Henrique e
Cleyton, levando-os com seu automóvel aos imóveis previamente escolhidos.
Nesse contexto, demonstrado que no mínimo três pessoas se
uniram, de forma organizada, estável e duradoura, visando com isso à prática de
delitos patrimoniais, caracterizado está o ânimo associativo que envolve os
integrantes do grupo, mesmo porque todos os participantes estavam com idêntico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000082-83.2016.8.26.0450 - Comarca de Piracaia
8/10
propósito de compor a societas sceleris e contribuir para o sucesso da
empreitada criminosa.
Logo, a condenação dos réus pelos crimes de furto majorado
pelo repouso noturno e associação criminosa, é a solução mais correta para o
caso em questão.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das penas.
Na primeira fase, as básicas do réu Cleyton são fixadas nos
mínimos legais. Já pelos antecedentes criminais dos corréus Anderson e
Henrique, devidamente demonstrados a fls. 269/273 e 288/291, mantenho o
aumento das penas-base, mas na fração menor de 1/5 (um quinto).
Na etapa intermediária, pela atenuante da menoridade
relativa (cf. fls. 26 e 38, além do artigo 65, inciso I, do Código Penal), retorno as
reprimendas do acusado Henrique aos mínimos legais; sem alterações para o
coacusado Cleyton, conforme se verifica, inclusive, do teor da Súmula 231 do
STJ.
Na derradeira fase do cálculo, pela causa de aumento de
pena do repouso noturno, as reprimendas dos delitos de furto foram exasperadas
em 1/3 (um terço), alcançando 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias
de reclusão, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso legal, para
o réu Anderson; e 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o
pagamento de 13 (treze) dias-multa, para os corréus Henrique e Cleyton.

Já as penas do delito de associação criminosa restaram em
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, para o réu Anderson;
e em 01 (um) ano de reclusão, para os corréus Henrique e Cleyton.
Finalmente, aplicando-se a regra do concurso material (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000082-83.2016.8.26.0450 - Comarca de Piracaia
9/10
artigo 69, caput, do Código Penal), a pena final do acusado Anderson restará em
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso legal; enquanto a
dos coacusados Henrique e Cleyton em 03 (três) anos de reclusão, mais o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, à falta de outras
modificadoras.
Por preencher os requisitos legais (cf. artigo 44 do Código
Penal), substituo, ainda, a pena privativa de liberdade apenas do réu Cleyton por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou
a entidades públicas, pelo prazo da sanção corporal, a ser indicada em sede de
execução, mais 10 (dez) dias-multa, no piso legal, que se mostram, no meu
entender, mais adequadas e suficientes para prevenir e reprimir a conduta por ele
perpetrada, que é primário.
Na hipótese de descumprimento da benesse, o regime
prisional deverá ser o inicial aberto, por força do disposto no artigo 33, § 2o,
alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
De outro lado, o regime inicial fechado merece ser
preservado em relação aos corréus Anderson e Henrique, pois eles registram
antecedentes criminais (por delitos patrimoniais, inclusive), a denotarem maior
periculosidade, já que as condenações anteriores e definitivas não foram
suficientes para frear seus impulsos antissociais, de modo a não autorizar a
imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Pelo mesmo motivo, eles não fazem jus à substituição da
sanção corporal por pena restritiva de direitos; observando-se que a pena
privativa de liberdade estabelecida para Anderson ainda supera 04 (quatro) anos
(cf. artigo 44, incisos I e III, do Código Penal).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000082-83.2016.8.26.0450 - Comarca de Piracaia
10/10
de afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo para o crime patrimonial,
reduzir a pena do réu Anderson para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-
multa, no piso legal; e a dos corréus Henrique e Cleyton para 03 (três) anos
de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal; e
substituir a pena carcerária de Cleyton por duas penas alternativas, na forma
acima delineada; além de fixar o regime prisional inicial aberto na hipótese de
descumprimento da benesse; preservada, no mais, a r. sentença recorrida.

NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator